Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-53.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018439-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 030.143.521-95 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso

Origem

:

:

1018439-53.2023.8.11.0002

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s)

:

PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA

Recorrida(s)

:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ESTORNO PARCIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202756661, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir ao reclamante o montante de R$ 1.806,32, devendo, em sede de cumprimento de sentença, haver a compensação do valor de R$ 1.458,04,
negando-se o dano moral pleiteado
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante narra que comprou um pacote de viagem, no dia
08/12/2020
, com a reclamada, sendo o valor de
R$ 1.776,94 (mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
referente aos serviços terrestres, hotel/translado, e o valor de
R$ 1.806,32 (mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos)
, referente aos serviços aéreos para o trecho de Cuiabá-MT a Maceió-AL, no período de 07 a 13/10/2021 (id. 202756241/PJe2).

Sustenta que, em decorrência da pandemia da COVID-19, teve seu pacote cancelado, oportunidade em que optou pelo reembolso, cujo pedido foi realizado na data de
10/01/2022.

Informa que buscou uma solução administrativa junto à reclamada, conforme Carta de Anuência (id. 202756242/PJe2), e-mails (id. 202756243/PJe2) e
prints
de aplicativo de mensagens (id. 202756244/PJe2), porém não obteve êxito, ajuizando a demanda em
22/05/2023
.

Contudo, em contestação, houve a informação de restituição do valor de R$ 1.458,04 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) pela reclamada ao reclamante, após a propositura da demanda.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada à restituição ao Reclamante do montante de
R$ 1.806,32 (mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos),
devendo, em sede de cumprimento de sentença, compensar o montante de R$ 1.458,04 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), reembolsado após o ajuizamento da demanda – (ID. 130657142), com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405/CC), e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do efetivo prejuízo, que neste caso é a data do reembolso (19/02/2022) (Súmula 43/STJ). Também, não concedeu o dano moral pleiteado.

Pois bem, com relação ao valor referente ao dano material, observa-se que,
apesar de o Juízo
a quo
determinar a devolução do valor de R$ 1.806,32 (mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos), o magistrado singular entendeu por determinar a compensação do valor reembolsado pela reclamada (R$ 1.458,045)
. Ocorre que, conforme consta nos autos,
o reclamante realizou o pagamento de
dois
valores
, um referente ao transporte terrestre (R$ 1.776,94) e outro direcionado ao transporte aéreo (R$ 1.806,32), sendo este último valor o discutido nos autos.

Desse modo,
diversamente do Juízo de primeiro grau
, entendo que o valor referente ao transporte aéreo deve ser restituído
integralmente
ao reclamante. Assim,
determino que as reclamadas realizem a devolução
integral
do valor de R$ 1.806,32
(mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigido, com incidência de juros de mora em 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do efetivo prejuízo que, no caso, ocorreu na data do reembolso (19/02/2022).

Com relação aos danos morais pleiteados, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder à devolução integral dos valores pagos, referentes ao pacote de viagem cancelado.

Ademais, o demandante buscou solução administrativa junto às demandadas
(id. 202756242/202756243/202756244)
, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –
FIXAÇÃO DO DANO MORAL
–RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

PACOTE TURÍSTICO
–
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 1.806,32
(mil, oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos), de forma integral, com incidência de juros de mora em 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do efetivo prejuízo que, no caso, ocorreu na data do reembolso (19/02/2022) e ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024